Tribunal: TJPA
Processo: 0028753-87.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028753-87.2011.8.14.0301
APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: FABRICIO GOUVEIA PORPINO, MARIANA TEIXEIRA MANESCHY PORPINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITAL

PROCESSO Nº
0028753-87.2011.8.14.030
1

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: GRAFISA SPE 71 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ADRIANO PALERMO COELHO - OAB/PA 12.077

APELADO:

FABRÍCIO GOUVEIA PORPINO E

MARIANA TEIXEIRA MANESCHY PORPINO

ADVOGADO:

KARINE MOURA PINHEIRO – OAB/PA 13.930

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR GRAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por GRAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra
a sentença de mérito – ID. 597991, fls. 439/448, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, ajuizada por
Fabrício Gouveia Porpino e Mariana Teixeira Maneschy Porpino
em face de a requerida, ora apelante, julgando parcialmente procedente os pedidos constante da inicial, condenando-a ao pagamento de danos materiais, na totalidade de lucros cessantes em favor dos requerentes ora apelados, no valor mensal de R$2.247,00 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais), contados desde que escoado o prazo de tolerância (01/10/2010+180 dias) até a efetiva entrega das chaves da unidade (14/11/2012), corrigido, cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art.405 do CC), devendo ser abatida a quantia já paga pela reclamada em função do cumprimento da decisão liminar. A título de danos morais, a apelante foi condenada a efetuar o pagamento, aos apelados na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da data do arbitramento, assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de deposito judicial junto ao BANPARÁ.
E por fim, condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, a apelante GRAFISA
SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
interpôs recurso de Apelação com o objetivo de ver reformada a sentença, julgando-a improcedente os pedidos propostos na inicial.

Através da Decisão Interlocutória – ID.609340, pág. 1, recebi o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo quanto ao capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, considerando que a medida liminar de ID. 597988, pág. 01/09 foi confirmada pela sentença – ID.597991,pág. 01/08.

Todavia reanalisando o feito, ID. 2166978, pág. 1, verifiquei que a recorrente, quando da interposição do recurso de apelação, acostou o relatório de contas do processo e o boleto bancário (ID.597992, pág. 18/19), supostamente referente ao preparo, entretanto, não juntou comprovante de pagamento bancário, e assim foi determinada sua intimação, a fim de, no prazo legal de 5 (cinco) dias, providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo – art.1007, § 5º do CPC, sob pena de deserção, sendo mantida a decisão de ID.609340, até o retorno dos autos para análise do cumprimento da referida determinação.

Em Certidão de ID.2277945, pág. 01, a Secretaria da UPJ informa que decorreu o prazo para que a apelante recolhesse o preparo recursal em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, uma vez que não foi comprovado o preparo no ato da interposição, sem houvesse manifestação da apelante.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

NÃO CONHEÇO DO RECURSO (CPC, art. 932, III).

A recorrente, que não está amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, não realizou o pagamento do preparo do recurso em dobro, mesmo depois de intimado para tanto.

Logo, é caso de não conhecimento do recurso de apelação. Ademais, vedada a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo, à luz do disposto no art. 1.007, §§ 4º e 5º do CPC.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA, ALIMENTOS E VISITAS. PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. O recorrente, que não está amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita, não realizou o pagamento do preparo do recurso em dobro, mesmo depois de intimado para tanto. Não conhecimento da insurgência, na forma dos §§ 4º e 5º do art. 1.007 do NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70075835546, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 14/12/2017).

Assim, se devidamente intimado, nos termos do art. 1.007, § 4º, do NCPC, o recorrente deixou de proceder ao recolhimento em dobro das custas, resta operada a deserção.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GRAFISA
SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
por deserção.

É como voto
.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 27/01/2021